Tribunal: TJBA
Processo: 8078070-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078070-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: DIONIZIO ALVES COUTINHO

Advogado(s):TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de cobrança indevida cumulada com repetição de indébito e danos morais, deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, atribuindo à instituição financeira o ônus do custeio dos honorários periciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a atribuição à parte ré do encargo de custear a perícia grafotécnica, requerida após a impugnação da assinatura em contrato juntado pela própria parte demandada.

III. Razões de decidir
3. A parte autora impugnou a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira.
4. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento impugnado o ônus de comprovar sua autenticidade.
5. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no Tema Repetitivo nº 1061 e também com precedentes deste Tribunal de Justiça.
6. A determinação do custeio da prova pericial à parte que produziu o documento impugnado não configura violação ao princípio da legalidade nem à distribuição do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: "Impugnada a autenticidade de assinatura constante em contrato apresentado pela parte ré, incumbe a esta a produção da prova pericial e o custeio de seus honorários, conforme disposto no art. 429, II, do CPC."
_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, III; 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.03.2021; TJ-BA, AI nº 8013061-39.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2021; TJ-BA, AI nº 0009963-27.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, 3ª Câmara Cível, j. 26.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8078070-40.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como agravad
o
DIONIZIO ALVES COUTINHO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.